Tribunal: TJDFT
Processo: 0705357-42.2023.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-06
Data de publicação: 2024-02-28

Ementa:
AGRAVO INTERNO. NÃO CONHECIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INÉPCIA DO RECURSO POR INEXISTÊNCIA DE RAZÕES ACERCA DA OMISSÃO E DA OBSCURIDADE ARGUIDAS. IRREGULARIDADE FORMAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. NÃO ATENDIMENTO AO REQUISITO DO ARTIGO 1.021, § 1o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ENUNCIADO SUMULAR N. 182 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO INTERNO. RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. JULGAMENTO UNÂNIME. APLICAÇÃO DA MULTA PREVISTA NO ARTIGO 1.021, § 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
1. O § 1o do artigo 1.021 do Código de Processo Civil estabelece requisito objetivo de admissibilidade do agravo interno ao dispor que (N)a petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificamente os fundamentos da decisão agravada.
2. A fundamentação da decisão agravada, que não conheceu dos embargos de declaração com fundamento na irregularidade formal consistente na inépcia pela falta de exposição das razões recursais no tocante à omissão e à obscuridade do acórdão, não foi impugnada especificamente nas razões do agravo interno, que deixou de atender o pressuposto do § 1o do artigo 1.021 do Código de Processo Civil e de observar a orientação do verbete sumular n. 182 do Superior Tribunal de Justiça, mostrando-se o agravo interno manifestamente inadmissível.
3. Aplica-se, em julgamento colegiado unânime, a multa determinada no artigo 1.021, § 4o, do Código de Processo Civil ao agravo interno manifestamente inadmissível, mostrando-se adequada a fixação no montante correspondente ao mínimo de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa.
4. Agravo interno não conhecido. Aplicada a multa prevista no artigo 1.021, § 4o, do Código de Processo Civil.